Tribunal: TJSP
Processo: 1002320-73.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308325
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002320-73.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante HÉLIO DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE
LAURO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002320-73.2018.8.26.0196 -Voto no
2
APELANTE: HELIO DE SOUZA
APELADO: CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAURO DE FREITAS
COMARCA: FRANCA
EMENTA:
Responsabilidade
civil
extracontratual
-
Ação
indenizatória
-
Negativação do nome do autor proveniente
da devolução de cheques sem fundos sem a
prévia notificação - Matéria que não se insere
na competência das 25a a 36a Câmaras da
Seção de Direito Privado - Recurso não
conhecido.
VOTO N° 43.712
Cuida-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 172/175, cujo relatório adoto, que, em ação de indenização por
danos morais, decorrente de responsabilidade civil extracontratual, julgou extinto
o pedido sem julgamento do mérito.
Irresignado,
insurge-se
o
demandante
(fls.
180/197), pleiteando, em síntese, a reforma da r. sentença. Reitera a ilegalidade
do registro e pede a exclusão definitiva da anotação, bem como a condenação da
ré.
Recurso processado, sem apresentação de
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002320-73.2018.8.26.0196 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual o autor objetiva
receber indenização em virtude da negativação do seu nome sem a prévia
notificação, nos moldes previstos no artigo 43, § 2°, do Código de Defesa do
Consumidor, ocorrida em razão da devolução de cheques sem fundos.
A questão discutida na hipótese “sub judice” não se
insere na competência desta Câmara.
Compete à Segunda Subseção da Seção de Direito
Privado desta Corte julgar demandas fundadas em título executivo extrajudicial,
dentre eles o cheque.
E no caso em tela, as inscrições em órgão de proteção
ao crédito reputadas indevidas decorreram da devolução de cheques sem fundos.
Assim, considero que a competência para a análise do
apelo encaixa-se no disposto no artigo 5°, inciso II.9, da Resolução n° 623/2013,
do Tribunal de Justiça, segundo o qual, compete a uma das 11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras da Seção de Direito Privado o julgamento das “ações civis públicas,
monitórias e de responsabilidade civil contratual e extracontratual relacionadas
com as matérias de competência da própria subseção”.
A propósito, a Segunda Subseção da Seção de Direito
Privado desta Corte vem decidindo a matéria debatida nestes autos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002320-73.2018.8.26.0196 -Voto no
4
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANO
MORAL ANTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 43, § 2o, DA
LEI No 8.078/90). COMUNICAÇÃO QUE É ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 359 DO STJ. O autor teve seu nome
inserido em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação, a teor do
que dispõe o artigo 43, § 2o, do CDC. Todavia, ainda que a anotação seja
efetuada com base nas informações fornecidas pelo Cadastro de Emitentes
de Cheques sem Fundos-CCF, depende de prévia notificação da
consumidora. De rigor, pois a exclusão do apontamento mencionado na
exordial como determinado na r. sentença. DANO MORAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. A inclusão do nome do correntista no CCF só ocorreu
após a segunda devolução do cheque pelo motivo 12 (falta de previsão de
fundo - 2a apresentação). O autor tinha plena ciência de o cheque emitido
voltou sem provisão de fundos, sendo certo que a inscrição era devida.
Admitir a ocorrência de danos morais, apenas em razão do descumprimento
da notificação prévia, significaria premiar o mau pagador. Apelações não
providas.” (Apelação n° 1000035-44.2017.8.26.0390 - 12a Câmara de Direito
Privado - Relatora Sandra Galhardo Esteves - j. 19/07/2018)
“RECURSO
-
Apelação
-
"Ação
indenizatória
por
negativação indevida sem prévia notificação c. c. tutela de urgência" -
Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda -
Inadmissibilidade - Envio de prévia notificação acerca de negativação,
decorrente de informação relativa a emissão de cheque sem provisão de
fundos - CCF, que cabe à apelada, nos termos do artigo 43, § 2o, do CDC -
Inteligência da Súmula 359 do STJ, firmada de acordo com as teses fixadas
no julgamento do REsp no 1.061.134/RS, submetido ao procedimento
previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015 - Hipótese em que não
restou comprovado que a apelada tenha dado publicidade à informações
relativas ao Cadastro de Cheques sem Fundos - CCF - Consulta apresentada
em folhas 16, que não se refere ao banco de dados da apelada - Não
comprovada a existência de negativação inserida nos cadastros da apelada,
não é possível exigir a comprovação do envio de prévia notificação -
Sentença mantida - Honorários advocatícios majorados - Recurso improvido.”
(Apelação n° 1009642-83.2017.8.26.0066 - 18a Câmara de Direito Privado -
Relator Roque Antonio Mesquita de Oliveira - j. 18/07/2018)
“Responsabilidade civil - Ação de indenização por danos
morais - Alegação de ausência da notificação que antecede o apontamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002320-73.2018.8.26.0196 -Voto no
5
no CCF, nos termos do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor
Resoluções n. 3.972 e 1.682/90, do Banco Central do Brasil, que determinam
que nas devoluções de cheque pelos motivos 12 a 14, os bancos são
responsáveis pela inclusão do correntista no cadastro de emitentes de
cheques sem fundos (CCF), mantido pelo Banco Central do Brasil e que é
repassada automaticamente aos órgãos de proteção ao crédito -
Descabimento do cancelamento do registro e da reparação por danos morais
postulada - Improcedência da ação que deve ser mantida - Recurso da autora
improvido.” (Apelação n° 1011379-24.2017.8.26.0066 - 14a Câmara de Direito
Privado - Relator Thiago de Siqueira - j. 17/07/2018)
Ante o exposto e por esses fundamentos, não conheço
do recurso, determinando a remessa dos autos a uma das Câmaras já
declinadas.
VIANNA COTRIM
RELATOR